Tribunal: STF
Processo: HC 230105
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus no qual Juiz de Direito é apontado como autoridade coatora. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Deficiência na instrução do writ. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Monte é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se da inicial que o paciente “foi condenado no dia 15 de dezembro de 2021 à pena de 6 (seis) meses no regime semi-aberto”. 



    3. A defesa aponta ausência de estabelecimento prisional adequado para acomodar o paciente. Nesse contexto, requer “seja cumprida a pena de prisão em regime domiciliar, até que seja localizado instituição ao qual o reeducando possa cumprir a pena de prisão no regime semi-aberto, conforme Resolução CNJ nº 474/2022, [...] sendo recolhido o mandado de prisão”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que a hipótese atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência